Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740260-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, manteve as multas aplicadas em razão do descumprimento das determinações judiciais (autos de no 0743465-14.2021.8.07.0001, ID no 140113451, págs. 4-5). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, sustenta que as multas não devem prevalecer, uma vez que autorizou o procedimento solicitado pelo agravado, não havendo o descumprimento das determinações judiciais. Logo, os valores cobrados (R$ 684.000,00) não seriam exigíveis. 3. Destaca que a multa também é exorbitante, pois é superior a 20 vezes o valor da causa e não deve prosperar, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, na medida em que a sua finalidade não é aquela pretendida pelo agravado. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a multa imposta ou, subsidiariamente, pugna para que seja consideravelmente reduzida. 5. Preparo (ID no 41687589, págs. 1-2). 6. Antes de analisar o pedido liminar, a agravante foi intimada para comprovar o integral pagamento dos procedimentos médico-hospitalares. Já o terceiro interessado foi intimado para apresentar o valor atualizado do débito (ID no 41751050). 7. Prazo prorrogado a pedido da agravante (ID no 42218064). 8. Petição do terceiro interessado (ID no 42742868). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 11. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação determinada. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 12. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 13. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 14. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada em desfavor da agravante na quantia atual (R$ 684.000,00), pois supera o valor do proveito econômico da demanda originária. Segundo informações prestadas pelo hospital, o valor da dívida atualizado é de R$ 369.452,21 (ID no 42742868, pág. 2). 15. O hospital, na qualidade de terceiro interessado, peticionou na origem informando que a agravante ainda não tinha autorizado o pagamento de todos os procedimentos realizados, oportunidade em que também esclareceu que o agravado recebeu alta médica em 26/1/2022 (ID no 137131601). 16. Diante dessas informações, não prospera a alegação de que houve o adimplemento, em tempo hábil, da obrigação estabelecida na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, como justificativa para afastar a multa fixada, conforme ponderado na decisão recorrida e nos autos, pois a agravante deixou o prazo para comprovar a quitação da dívida transcorrer sem manifestação (ID no 42942616). 17. Todavia, a sua redução é possível como mecanismo de evitar que as astreintes correspondam a uma obrigação superior àquela pretendida pelo agravado. Logo, a sua redução para R$ 30.000,00, que é o valor da causa, atenderá à finalidade do instituto, com a ressalva de que ainda poderá sofrer majoração se demonstrada a persistência no descumprimento da determinação judicial. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para reduzir o valor total das multas arbitradas na demanda originária para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que observa a razoabilidade e atende à finalidade do instituto (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO